Tribunal: TJDFT
Processo: 0716314-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. FINTECH. ADMINISTRADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. INFORMAÇÕES ACERCA DE VALORES E CRÉDITOS PENHORÁVEIS. INDÍCIOS MÍNIMOS. POSSIBILIDADE DE SUCESSO NA DILIGÊNCIA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido do agravante de envio de ofícios às Sociedades de Crédito Direto, Sociedades de Empréstimo entre Pessoas (FINTECH – Financial Technology) e Administradoras de Cartões de Crédito, não integrantes da base de pesquisa do sistema BACENJUD.
2. as diligências a serem realizadas pelo judiciário no sentido de localizar bens do devedor devem ser precedidas da indicação, ainda que por indícios, de que podem lograr êxito nesse intento, como forma de possibilitar a prestação jurisdicional eficiente, justa e efetiva no juízo.
3. O fato não terem sido localizados bens nas buscas realizadas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e ERIDF, na verdade, induzem a conclusão de que dificilmente o devedor poderia ter algum tipo de ativo em plataformas digitais ou mesmo esteja operando com cartão de crédito. Além disso, segundo as finalidades dessas instituições, também não se vislumbra possa o devedor manter algum tipo de ativo financeiro junto a elas, pois são entidades voltadas a concessão de crédito.
4. Além disso, o agravante requer a expedição de ofícios a uma lista de 25 instituições, sem apontar qualquer evidência de que o agravado pudesse ter algum relacionamento com elas.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.